Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. LAURO PERICIAL. MANIFESTO ELEMENT PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do §1o do artigo 997 do CPC, o recorrido pode aderir ao recurso da outra parte. O recurso adesivo tem como pressuposto processual de admissibilidade o conhecimento do recurso principal e a ocorrência de sucumbência recíproca ou parcial entre os recorrentes.

2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC), o que não retrata o caso em tela.

3. Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97.

4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do STJ.

5. Apesar de o julgador não se vincular às conclusões do laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, tratando-se de matéria que exige conhecimentos técnicos específicos, como o caso ora analisado, estas são manifestas como elemento probatório convincente.

6. Apelações conhecidas e não providas.